Tribunal: TJMT
Processo: 1011426-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011426-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZAQUEU FERREIRA LOPES - CPF: 103.453.611-72 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1011426-45.2019.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: ZAQUEU FERREIRA LOPES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NU – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – FALHA COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – PROMOVENTE IDOSO E BENEFICIÁRIO DO INSS – PARCOS RECURSOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a análise do caso, desnecessária a realização de perícia técnica, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo a assinatura aposta no contrato dessemelhante a olho nu se comparada com a assinatura constante na procuração e nos documentos pessoais da parte promovente, deve ser reconhecida a ocorrência de fraude.

Não havendo prova da contratação de empréstimo, os descontos são indevidos, o que enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Friso, ainda, que o
promovente se trata de idoso e beneficiário do INSS, possuindo
parcos recursos, de modo que a situação em análise lhe causou constrangimento de ordem pessoal, privando o acesso a valores de caráter alimentar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e declarar a rescisão do contrato, bem como para condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o contrato juntado não comprova a relação entre as partes, se tratando de contratação fraudulenta, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente
à dívida
em litígio, no valor mensal de
R$ 84,47
, declarando-se ainda a rescisão do contrato apresentado, sem qualquer ônus para a parte autora, e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido pelo INPC a contar do ajuizamento, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Mantenho a medida liminar anteriormente concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve a apresentação nos autos de todos os documentos pertinentes à contratação, não podendo o magistrado justificar sua decisão analisando as assinaturas a olho nu sem qualquer análise pericial.

Alega que não foi constatada qualquer irregularidade na contratação, de modo que a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a minoração do dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia na assinatura constante no contrato apresentado.

Sem razão a parte promovida, posto que em sendo as provas produzidas suficientes para a análise do caso, desnecessária a realização de perícia técnica, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, o promovente alega que apesar de já ter sido cliente do banco promovido, ao consultar seu benefício perante o INSS notou o lançamento de parcelas referentes a empréstimo consignado que nunca contratou, sendo o contrato no 322383633-3, com pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 84,87 (oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Apesar de ter reclamado administrativamente, inclusive no PROCON (F.A. n° 51.001.001.19-0014245), não obteve êxito em resolver o impasse, o que motivou o ajuizamento da presente ação, na qual pleiteia a inexistência do contrato e o recebimento de indenização por danos morais.

A promovida, em contestação, alegou a existência de contratação e juntou “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que
apesar de ter havido a juntada de contrato em contestação, há notória divergência entre as assinaturas, de modo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao entender pela existência de fraude.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desde a inicial o promovente alegou a existência de fraude, afirmando que já foi cliente do banco em outra ocasião e que desconhece o contrato ora discutido, bem como que recebeu valores desconhecidos em sua conta bancária, realizando reclamação administrativa.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, restando fundamentado que a divergência ente as assinaturas caracteriza a ocorrência de fraude, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Da análise dos autos, verifica-se que a assinatura da autora constante da Carteira de Identidade confere com as assinaturas constantes do Boletim de Ocorrência n. 281764/2019, registrado em 19/09/2019 e atermação no Procon, firmada em 19/09/2019.

No entanto, a assinatura constante da Proposta de Adesão n. 322383633-3 (mov. 24796568) diverge claramente das assinaturas constantes dos documentos pessoais e declarações trazidas com a inicial. Observa-se que, no contrato fraudulento, o nome do autor é firmado de forma harmoniosa e cursiva, ao contrário de quando os nomes são firmados nos documentos pessoais mencionados, com os nomes bem juntos e grafia até tremida.

Dessa forma, não se desincumbindo a ré do ônus que lhe cabia, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, pode-se concluir que a autora não efetuou a contratação da referida operação de crédito, tendo sido vítima de fraude.

No que tange ao dano moral, cabe ressaltar que somente deve ser aplicado às situações em que o ato do ofensor acabe por afrontar algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem do autor, necessitando, portanto, de prova de nexo de causalidade entre o fato gerador do dano e as consequências nocivas à moral do autor.

No caso em tela, evidente a falha no serviço prestado pelo Banco, eis que se utilizou dos dados pessoais da autora sem se certificar da verdadeira identidade de quem estava buscando a contratação de plano de seguro.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda levando-se em conta a extensão do dano, as condições econômicas e sociais do ofensor e ofendido, além do caráter repressivo e pedagógico da indenização, opino pela condenação da p arte ré ao pagamento de R$3.000,00, a título de danos morais.

Da mesma forma, julgo a desconstituição do débito no valor de R$ 84,47 (oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), mantendo-se os termos da liminar anteriormente concedida.

Ante a ausência de comprovação da relação jurídica, entendo que os descontos, de fato, são indevidos.

A assinatura aposta na cédula de crédito bancário apresentada é diversa a olho nu, quando comparada com a assinatura constante no documento pessoal (RG) e procuração juntados na inicial.

A Turma Recursal Única tem entendimento sedimentado no sentido de que, em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia. Cito jurisprudências:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA -
CONTRATO COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE
–
ASSINATURA DIVERGENTE
- COBRANÇAS INDEVIDAS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECLAMADA EVIDENCIADA - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018622-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE
16/04/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE

– PERCEPTÍVEL A OLHO NU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

”A diferença nos traços das assinaturas, facilmente constatada por qualquer pessoa, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa. ” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

A responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato bancário realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(N.U 0002159-54.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE
29/09/2020
).

Portanto, restando comprovado que os descontos efetuados são indevidos, ante a ausência de prova efetiva da contratação, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Friso, ainda, que o
promovente se trata de idoso e beneficiário do INSS, possuindo
parcos recursos, sendo certo que a situação em análise lhe causou constrangimento de ordem pessoal, privando o acesso a valores de caráter alimentar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022